Tribunal: TJDFT
Processo: 0734189-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
suspensivo Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0734189-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado BRB BANCO DE BRASILIA S.A, contra a decisão que, nos autos do processo de conhecimento n°. 0704677-57.2023.8.07.0001, ajuizado por VALERIA RODRIGUES DOS SANTOS, deferiu em parte os pedidos de antecipação de tutela para que os réus limitem os descontos mensais na conta corrente da autora, de modo a preservar 30% dos proventos líquidos disponíveis à parte, sob pena de multa. Em suas razões (ID 50270790), o agravante argumenta que os descontos efetivados na conta corrente da autora são legais, uma vez que se distinguem dos débitos consignados. Argumenta que o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1085 firmou entendimento quanto à licitude dos descontos de parcelas de empréstimos bancários em percentual superior a 30%. Aduz que a decisão recorrida, ao determinar a limitação dos descontos em conta corrente ao patamar de 30%, cria limite inexistente em lei e descumpre a jurisprudência do STJ, em ofensa ao art. 927, III do CPC. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando a probabilidade do direito invocado e o perigo de lesão grave e de difícil reparação. Ao final requer: “i) A concessão de efeito suspensivo ao recurso; ii) O provimento integral do presente agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida e determinar a legalidade da integralidade dos descontos promovidos pelo BRB, na forma da argumentação aqui exposta, sem qualquer limite”. Preparo regular em ID. 50270791 e 50270792. É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Isto porque, na presente hipótese, em um juízo de cognição sumária, a despeito da compreensão esposada no decisum recorrido para que os réus limitem os descontos mensais na conta corrente da autora de modo a preservar 30% dos seus rendimentos líquidos, em princípio, não se vislumbra nenhum vício de vontade quando da contratação dos empréstimos em discussão, tendo a autora, ora agravada, ciência do contrato e de suas cláusulas; bem como não há alguma indicação de que a situação de superendividamento foi imposta à devedora recorrida. Destaca-se que os descontos das parcelas de empréstimos em conta corrente, a princípio, não se submetem a limitação que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento que estão dentro das margens legais; devendo a ocorrência de eventual abuso por parte das instituições financeiras rés, bem como as condições específicas afeitas ao endividamento da autora agravada, serem verificadas por ocasião da instrução processual. Deste modo, em um juízo inicial de valoração probatória e análise da argumentação esposada pela parte, sem o devido aprofundamento das questões fáticas subjacentes, se mostra plausível a alegação do recorrente quanto a legalidade dos descontos efetivados na conta corrente da autora agravada. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, CONCEDO o EFEITO SUSPENSIVO ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao Juízo a quo. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de agosto de 2023. ANA CANTARINO Relatora